Tribunal: TJES
Processo: 5012432-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012432-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO DOS SANTOS MIRANDA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO MONOCRATICAMENTE –
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – REFORMA DO JULGADO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO NA CONTESTAÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – PRAZO CONTADO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO PELO RÉU -
RECURSO PROVIDO.

1. O
pedido de reconsideração
não possui previsão legal - e, por tal motivo, não é capaz de suspender o prazo recursal - e é caracterizado pela formulação de pleito de uma das partes para que o Magistrado que prolatou a decisão impugnada reveja seu entendimento ou retifique erros e omissões nela verificadas sem a necessidade de submissão da questão a outra instância.

2. Neste caso concreto, o pedido formulado pelo ora agravante não foi de simples revisão da decisão proferida, mas de análise de fatos e provas carreadas aos autos naquele momento, ou seja, de fatos e provas novas. O réu – ora agravante – alegou, em sua defesa, que após o ajuizamento da demanda, as partes realizaram novação contratual e acordaram o pagamento das parcelas vencidas de forma diversa da originária. Alegou, ainda, que todas as parcelas até então devidas estavam adimplidas.

3. Não se tratando, pois, de pedido de reconsideração – assim como a decisão recorrida não pode ser interpretada como proferida em mero juízo de reconsideração – o prazo recursal deve ser contado a partir da intimação da decisão impugnada e não a partir da intimação da decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

De início e considerando o requerimento expresso formulado pela parte agravante,
DEFIRO
, por ora, os benefícios da assistência judiciária gratuita, ante a comprovação dos requisitos previstos no art. 98 do CPC.
ANOTE-SE
, cabendo à parte agravada, caso queira, impugnar tal concessão, tempestivamente.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos a seguir.

O agravante se insurge contra a decisão monocrática id 7792573, por meio da qual o relator originário, e. Des. Namyr Carlos de Sousa Filho, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante.

A reforma do
decisum
é pleiteada (razões recursais id 8189014) à alegação de que a decisão recorrida não foi provocada por pedido de reconsideração da decisão liminar de busca e apreensão, mas sim por pedido de devolução do bem apreendido, fundamentado em alegação de novação da dívida, ocorrida após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, de modo que não há que se falar em intempestividade da referida postulação.

Com razão o agravante.

Ajuizada a ação de busca e apreensão pelo ora agravado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS
, foi deferida a medida liminar pelo juízo
a quo
com base nas alegações e documentos constantes da petição inicial.

Cumprida a medida liminar e citado o réu, este apresentou contestação e reconvenção, oportunidade em que, com base em fatos e provas não constantes da petição inicial, formulou pedido de concessão de antecipação de tutela para que fosse determinada a devolução do bem já apreendido (id 30191218).

O juízo
a quo
, então, analisou os referidos fatos e provas carreadas aos autos pelo réu e proferiu a decisão id 30314152, por meio da qual indeferiu o pedido antecipatório formulado, à motivação de que “
os comprovantes de pagamento (ID ́s 30191240 e 30191241) e os demais documentos não demonstram, por ora, quais parcelas foram ou não quitadas pelo ora requerido, e eventuais parcelas em aberto com e sem vencimento
.”

Em face de tal decisão é que foi interposto o recurso de agravo de instrumento pelo ora agravante.

Embora o e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho tenha interpretado o pedido de concessão de tutela antecipada formulado em defesa como mero pedido de reconsideração do deferimento da medida liminar de busca e apreensão, este não é o meu entendimento.

Com efeito, o
pedido de reconsideração
não possui previsão legal - e, por tal motivo, não é capaz de suspender o prazo recursal - e é caracterizado pela formulação de pleito de uma das partes para que o Magistrado que prolatou a decisão impugnada reveja seu entendimento ou retifique erros e omissões nela verificadas sem a necessidade de submissão da questão a outra instância.

Neste caso concreto, o pedido formulado pelo ora agravante não foi de simples revisão da decisão proferida, mas de análise de fatos e provas carreadas aos autos naquele momento, ou seja, de fatos e provas novas. O réu – ora agravante – alegou, em sua defesa, que após o ajuizamento da demanda, as partes realizaram novação contratual e acordaram o pagamento das parcelas vencidas de forma diversa da originária. Alegou, ainda, que todas as parcelas até então devidas estavam adimplidas.

Não se tratando, pois, de pedido de
re
consideração
– assim como a decisão recorrida não pode ser interpretada como proferida em mero juízo de
re
consideração
– o prazo recursal deve ser contado a partir da intimação da decisão impugnada e não a partir da intimação da decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão.

Não há que se falar, pois, em intempestividade na interposição do recurso de agravo de instrumento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
a este recurso de agravo interno e REFORMO a decisão monocrática id 7792573 para CONHECER e determinar o processamento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante.

Dada a necessidade de análise do pedido liminar recursal formulado pelo agravante nas razões id 6347155, desde já o
INDEFIRO
porque não comprovada a probabilidade de provimento do recurso.

Com efeito, o agravante afirma que procedeu ao pagamento das prestações vencidas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, mas como muito bem ressaltou o juízo
a quo
na decisão recorrida, foram carreados aos autos apenas os documentos ids 30191239, 30191240 e 30191241, que não identificam todas as parcelas devidas e tampouco comprovam o pagamento integral delas, já que na conversa com o atendente do setor de cobrança da agravada este afirma que “
a parcela mais atrasada está no valor de R$ 3.285,96
” dando a entender que havia mais de uma parcela atrasada naquele momento e os valores comprovadamente pagos após este momento não estão vinculados a qualquer boleto/parcela que identifique o débito respectivo.

Finalizado o julgamento deste agravo interno, deverão retornar os autos conclusos para adequado processamento do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.